Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001706-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO MONTANS DE SA - CPF: 261.834.768-46 (ADVOGADO), DULCE GERVASIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 328.764.241-34 (AGRAVANTE), DENISE GERVASIO DE ALMEIDA - CPF: 013.033.001-92 (AGRAVANTE), ELISANGELA GERVASIO DE ALMEIDA MOURA - CPF: 997.046.331-49 (AGRAVANTE), HERCULES ANTONIO GERVASIO DE ALMEIDA - CPF: 014.489.701-64 (AGRAVANTE), MAX DE ALMEIDA - CPF: 781.792.111-34 (AGRAVANTE), MARCOS DE THADEU TENUTA JUNIOR - CPF: 947.427.401-06 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA ANTUNES DE OLIVEIRA TENUTA - CPF: 850.270.901-10 (AGRAVADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (PROCURADOR), EDSON PACCE - CPF: 352.604.671-91 (AGRAVADO), JOSE CARLOS COSTA MARQUES - CPF: 006.546.511-32 (AGRAVADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (PROCURADOR), RENATO DE MELO - CPF: 366.671.538-91 (AGRAVADO), LUCIANO DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 187.739.528-50 (PROCURADOR), IARA FERNANDA OLIANI GIROTO - CPF: 021.148.691-48 (AGRAVADO), AMANDA MARTINS DE CASTRO BERNARDES - CPF: 016.504.136-61 (PROCURADOR), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), RICARDO AMIN ABRAHAO NACLE - CPF: 287.343.268-39 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (PROCURADOR), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (PROCURADOR), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PERDAS E DANOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDÍCIOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

DULCE GERVASIO DA SILVA ALMEIDA e outros
,
contra a decisão do relator proferida nos autos do Recurso de Embargos de Declaração Cível no 1001706-18.2023.8.11.0000
,
que rejeitou os embargos, mantendo desfecho dado pela decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores/agravantes
(cf. Id. no 172673181).

Os agravantes insistem que restou comprovada sua iliquidez momentânea, afirmando que “
em que pese a existência de vasto patrimônio arrolado nos autos do inventário, referidos bens não possuem liquidez imediata, de modo que não podem ser considerados para o indeferimento do pedido de gratuidade”
sustentando que
“a concessão do discutido benefício, cuja concessão não exige penúria ou miséria extrema, mas simplesmente falta de recursos para suportar custas e despesas processuais”
.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. no 175284182).

Os agravados ofertaram as contrarrazões nos Id. no

176009679, no 176799680, no 177622673, no 177647167 e no 178052697, todos pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Agravo de Instrumento e posteriormente nos Embargos de Declaração, ambos interpostos pelos agravantes, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Então, se o juiz tem fundadas razões para rejeitar a concessão do benefício, realmente deve fazê-lo, assim como corretamente procedeu o MM. Juiz de origem ao verificar a presença de indícios probatórios de capacidade econômico-financeira dos agravantes incompatível com a benesse, o ponto fulcral do raciocínio decisório é que há indícios de que os agravantes percebem renda suficiente a afastá-los do perfil dos verdadeiramente necessitados e merecedores do benefício da AJG”.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas reprisa teses amplamente analisadas e já refutadas, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023